Tribunal: TJMT
Processo: 0018233-38.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018233-38.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOARIDES SALES PEREIRA - CPF: 315.604.661-20 (APELANTE), CLEITON ESTEVES CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018233-38.2016.8.11.0055

APELANTE: JOARIDES SALES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART.302, § 1º, IV, DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE SUGEREM NÃO SER A CONDUTA DO AGENTE UMA CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não havendo demonstrações seguras de que a sua conduta foi determinante, ou ao menos preponderante, para a causação do acidente de trânsito, incabível impor ao acusado os rigores de uma condenação criminal.

Inexistindo qualquer possibilidade de antever que a sequência causal em execução pudesse resultar no acidente, não há como se caracterizar o crime na modalidade culposa

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018233-38.2016.8.11.0055

APELANTE: JOARIDES SALES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOARIDES SALES PEREIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do delito tipificado no art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 173797155).

Em síntese, a defesa sustenta que “
durante a instrução processual não foram produzidas provas aptas a comprovar que o assistido foi o responsável pelo acidente automobilístico
”, motivo pelo qual requer sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do recorrente por culpa exclusiva da vítima, ou, caso mantida a condenação, a redução da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses (cf. Id. n.º 173797160).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 173797168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 178986676).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018233-38.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JOARIDES SALES PEREIRA como incurso nas disposições do
art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 5/6):

“[...] No dia 14 de março de 2016, por volta das 23h05min, na Avenida Lions Internacional, nesta comarca, o denunciado, agindo por imprudência, no exercício de sua profissão, conduziu veículo de transporte de passageiros e praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Cleiton Esteves Cunha.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado, motorista da empresa de transporte municipal desta cidade, trafegava pela Avenida Lions Internacional conduzindo o ônibus VW, modelo Marcopolo Torino GVU, placa JZH-9001, e a vítima transitava pela Avenida André Maggi, com a motocicleta Honda Biz, placa KAO-S210.

Foi apurado que no momento em que a vítima tentava ultrapassar o cruzamento na Avenida Lions Internacional, o denunciado, agindo com imprudência, pois trafegava em velocidade incompatível com a via, circunstância que impediu a frenagem eficiente do ônibus, causou o abalroamento entre os veículos.

Em razão da colisão, a vítima sofreu as lesões corporais periciadas às fls. 12/15, que foram a causa de sua morte [...]”.

No dia seguinte aos fatos, em 15 de março de 2016, JOARIDES SALES PEREIRA foi ouvido na qualidade de declarante, oportunidade em que prestou o seguinte relato (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 19/20):

“[...] QUE, nesta noite passada, por volta das 23:45 horas, estando em trabalho, dirigia o ônibus na Avenida Lions Internacional em direção ao Marfrig; QUE, quando cheguei na rotatória da Avenida Lions Internacional com o Rodoanel, adentrei a rotatória, pois não havia vindo nenhum veículo à minha direita; QUE, transitava a uma velocidade média de 70 Km/h; QUE, ao olhar para esquerda, vim a perceber que uma motocicleta em alta, vinha no Rodoanel, no sentido do Bairro Morada do Sol, percebi ainda que o condutor da motocicleta não diminuía a velocidade e iria adentrar a rotatória e iria se colidir contra o ônibus; QUE, transitava na pista à esquerda e, antevendo a colisão, passei o ônibus para a pista a direita de minha mão, no entanto, o condutor da motocicleta tentou passar reto pela rotatória, como se fosse continuar no Rodoanel, em direção ao norte da pista; QUE, neste instante, a motocicleta veio a colidir com a parte frontal, no meio, do ônibus; QUE, acionei o sistema de freios do ônibus, vindo a parar mais ou menos a uns dez metros; QUE, com a colisão, tanto a motocicleta quanto o condutor não ficaram na frente do ônibus, foram jogados; QUE, após ter conseguido parar o ônibus, desci e percebi que o condutor se encontrava caído ao chão, ainda respirando, puxando o fôlego, não falava; QUE, não havia passageiros no ônibus; QUE, não me machuquei; QUE, atrás de mim, chegou um outro ônibus da empresa e chamou pelo SAMU e Polícia; QUE, ninguém mexeu com o homem que estava na motocicleta; QUE, os paramédicos do SAMU chegaram, verificaram o homem, mas não levaram o corpo, não sei dizer se o homem já se encontrava morto, pois somente vi que um dos paramédicos tomou a pulsação do homem; QUE, logo em seguida, chegou a Polícia Militar [...]”.

Posteriormente, no dia 11 de dezembro de 2019, durante o interrogatório policial, JOARIDES SALES PEREIRA, já indiciado, declarou (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 143-147):

“[...] QUE, ratifica o teor das declarações prestadas no dia 15/03/2016; QUE, com relação a velocidade que trafegava, acredita que se equivocou no dia em que prestou declarações, pois não estava trafegando a 70 KM/H, e sim entre 40 e 50 KM/H [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de EDINALVA DE JESUS SILVA e EDUARDO RODRIGUES MACHADO, ambos investigadores da Polícia Civil, e de ARMINDO FERREIRA LEITE JÚNIOR, colega de profissão do acusado, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, JOARIDES SALES PEREIRA.

Na ocasião, EDINALVA DE JESUS SILVA afirmou não ter lembranças do incidente, não fornecendo qualquer informação relevante à elucidação dos fatos.

EDUARDO RODRIGUES MACHADO, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
O que que o senhor recorda desse fato?

Eduardo:
Correto, doutor. Doutor, eu somente elaborei o boletim de ocorrência, e, conforme o condutor do ônibus, o senhor Joarides Sales Pereira, conforme ele narrou no boletim de ocorrência, ele estava fazendo a rotatória na Lions Internacional, sentido frigorífico, e a motoneta, a Biz, vinha do anel viário Morada do Sol, sentido, ia cruzar a rotatória. Pelo que eu entendi, os dois fizeram a rotatória juntos, aí o motorista, o condutor do ônibus, ele falou que achou que o condutor da Biz iria fazer a rotatória, mas iria para o frigorífico, aí o condutor da Biz passou direto, aí os dois vieram a colidir. Aí, na colisão, a moto, por ser um veículo menor, o condutor da motoneta veio a óbito no local.

Ministério Público:
O senhor não esteve no local, então? O senhor só registrou o B.O., né?

Eduardo:
Só registrei o B.O., doutor [...].

Quando questionado a respeito do acidente, ARMINDO FERREIRA LEITE JÚNIOR respondeu:

“[...]
Defesa:
O senhor se recorda desses fatos, foi até o local?

Armindo:
Quando eu cheguei no local, já tinha acontecido o acidente.

Defesa:
Mas o que é que o senhor ouviu, o que o senhor pôde perceber, lá, do local? Como que te contaram a dinâmica do acidente?

Armindo:
Ali, o que que acontece, no local,
ele já estava quase terminando de passar a rotatória, o rapaz que vinha no sentido anel viário estava atravessando na frente dele, e o ônibus é pesado, né? O que acontece, quando ele foi frear, já estava em cima, aí eu acho que aconteceu esse acidente
.

Defesa:
O senhor também é motorista de ônibus?

Armindo:
É, nesse tempo eu era motorista de ônibus, hoje eu estou de caminhão.

Defesa:
Senhor Armindo, quando uma pessoa, pelo que o senhor tem de conhecimento, quando uma pessoa está dirigindo um ônibus sem passageiros, só o senhor, você precisa acionar os freios bruscamente, quantos metros para frente ele acaba indo até conseguir frear, até parar totalmente?

Armindo:
Depende da velocidade.

Defesa:
A uns quarenta por hora?

Armindo:
A quarenta por hora, creio que uns cinco metros ele já para, uns dez metros.

[...]

Ministério Público:
É que, na verdade, o laudo concluiu que o ônibus estava a cinquenta e oito por hora na hora da colisão. Aí já é um pouco mais difícil para frear, senhor? Cinquenta o oito por hora, a gente pode dizer que no velocímetro, lá, estava mais de sessenta, né? Um veículo desse tamanho, para frear a mais de sessenta, já é meio difícil?

Armindo:
É, já é mais complicado [...]”.

Por fim, durante o interrogatório judicial, JOARIDES SALES PEREIRA declarou:

[...]
Juíza:
São verdadeiras essas acusações aqui, ou não? O senhor quer contar a sua versão, ou não?

Joarides:
A polícia colocou isso aí lá, mas eu estava na média de uns 45.

Juíza:
Ela quem, senhor Joarides? Senhor Joarides, quem que estava na média de uns 45?

Joarides:
Eu.

Juíza:
O senhor estava dirigindo a uns 45 por hora?

Joarides:
Sim.

Juíza:
E como que foi o acidente? O senhor sabe me contar?

Joarides:
Olha, o problema é o seguinte, eu estava indo para o frigorífico, ele veio sentido à baixa Morada do Sol, e eu achei que ele ia entrar para o frigorífico, e quando eu percebi que ele ia entrar direto, eu peguei e joguei o ônibus, tirando dele, aí aconteceu esse problema tão trágico, que eu nunca esperei isso na minha vida. Aí a minha telefonia, que estava sem cartão, aí chegou o Ivo, aí já tinha acontecido, eu falei: Liga para a polícia, porque aconteceu um acidente e eu estou sem crédito. Chegou o SAMU, chegou a polícia, a verdade eu tenho que falar, aí o cabo falou para mim: O senhor quer ir para o hospital, ficar em observação? Eu disse: Não, eu estou bem! Mas quem está bem em uma hora dessas? Aí tinha um homem com uma pistola na cintura, com uma roupa, assim, escrito Civil, fizeram todo o procedimento, me chamou para a delegacia, fui, conversei com ele, aí ele falou: Amanhã o senhor volta aqui! Eu falei: Tá! Aí, quando foi o outro dia, o encarregado da empresa me levou, aí eu conversei com um outro moço, lá, não sei se era o delegado, o que que era, aí conversei com ele, expliquei para ele, aí ele falou: Não, o senhor está liberado! Só foi isso aí!

Juíza:
O senhor disse que estava a quarenta e poucos por hora, então?

Joarides:
É, a base que eu coloquei, porque se eu falar que era mais, eu estou mentindo, e se eu falar que era menos, também, eu estou mentindo.

Juíza:
O ônibus tinha tacógrafo?

Joarides:
Não.

Juíza:
O senhor disse que a polícia que colocou essa velocidade, porque, assim, a POLITEC, na verdade, a polícia técnica, que fez o laudo, aqui, eles constataram marca de frenagem no asfalto, lá, tinha aproximadamente quatorze vírgula oito metros de marca de frenagem, ou seja, o veículo, para ele começar a marcar a frenagem, ele já tem que começar a frear antes, né? Ele não começa, já, a marcar o chão, só começa a marcar quando ele faz o arrasto, né? O senhor freia, e a partir do momento que freia muito brusco, aí é que ele vai começar a marcar, ou seja, se tem quatorze vírgula oito metros de marca de pneu no chão, o senhor teria que ter começado a frear antes. O senhor tem certeza que estava apenas a quarenta e poucos quilômetros por hora, senhor Joarides?

Joarides:
Olha, dona, o que eu posso dizer é isso aí, porque eu não posso falar que eu estava a mais, se eu falar que estava a mais, eu estou me condenando, se eu falar que estava menos, também, eu estarei mentindo.

[...]

Ministério Público:
Então, o senhor conseguiu ver a moto antes de colidir com ela?

Joarides:
Olha, quando eu vi ela, tem um descanso na rotatória que vai para o frigorífico, aí eu achei que ele ia lá para o frigorífico, e ele foi para cruzar direto o rodoanel, para pegar, ali, sentido o alto Boa Vista, para cá.

Ministério Público:
Por que o laudo, o senhor, quando viu que estava na iminência de bater, o senhor só tentou desviar, o senhor não tentou frear, no primeiro momento?

Joarides:
Não, eu tentei frear e tirei fora dele, saindo fora.

Ministério Público:
Por que o laudo fala que, quando bateu, o condutor do veículo V1 foi arrastado pelo veículo V2, que se deslocou por vinte e oito metros após a colisão antes de iniciar frenagem, se deslocando por mais quatorze vírgula oito metros freando com as rodas travadas. Depois que o senhor bateu, o senhor continuou, o senhor já freou de imediato? Na hora que colidiu, qual que foi a reação do senhor?

Joarides:
Não, quando ele entrou, que eu pisei no freio, já pisei no freio tirando dele.

[...]

Defesa:
Senhor Joarides, eu queria que o senhor esclarecesse melhor, o senhor falou que estava entre quarenta e quarenta e cinco, a preferencial era sua, é isso?

Joarides:
A preferencial de quem vai para o frigorífico, Anhembi, Campo Novo, a preferência é nossa.

Defesa:
Então a preferência era sua?

Joarides:
Minha.

Defesa:
E o senhor conseguiu visualizar ele passando pela rotatória, era isso? O senhor achou que ele fosse?

Joarides:
Para o frigorífico, e ele entrou direto, porque quando eu percebi que ele ia atravessar para pegar o rodoanel, já estava perto um do outro, essa que é a realidade.

Defesa:
Então, como ele invadiu a preferencial, quando o senhor viu, já não dava mais tempo?

Joarides:
Não. Só pisei no freio e tirei de lado, para o lado do canteiro, saindo dele.

Defesa:
Então, primeiro teve a colisão, e aí ele foi arremessado, e aí depois que o senhor tentou frear, é isso?

Joarides:
Não, na colisão, eu já pisei no freio e tirei fora dele.

Defesa:
Quando ele atravessou na sua frente, o senhor até tentou frear, mas já não tinha mais jeito?

Joarides:
Não [...].

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOARIDES SALES PEREIRA
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Irresignada, a defesa apresentou o presente recurso afirmando que “
a fragilidade probatória desemboca na completa ausência de elementos de prova que permitam concluir que o agente conduziu o veículo com inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), vindo, por isso, a produzir resultado lesivo indesejado
”, razão pela qual requer a absolvição do recorrente.

Subsidiariamente, sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima, com base na qual também espera absolvição do réu, ou, caso a condenação seja mantida, pleiteia a diminuição do período de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Assiste razão à defesa.

Em que pese a materialidade tenha restado amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 13/14), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 31-40), laudo de acidente de tráfego (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 61-121), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 151-153), entre outros, seria no mínimo temerário afirmar que os elementos colhidos são igualmente conclusivos no que se refere à autoria delitiva.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o acusado narrou que estava dirigindo o automóvel de propriedade da empresa de transporte coletivo que trabalhava, um ônibus de cor amarela, marca VW/Polo Torino GVU,
pela via preferencial da rotatória
da avenida Lions Internacional, quando a vítima, que pilotava uma motocicleta –
avançando repentinamente o sinal de parada obrigatória
-, invadiu a pista e colidiu com a região anterior esquerda do veículo que conduzia.

Em virtude do abalroamento, o condutor da motocicleta sofreu vários ferimentos que o levaram a óbito.

À exceção da velocidade alegadamente empregada no momento da colisão,
o laudo de acidente de tráfego confirmou a minuciosa dinâmica narrada pelo réu
.

A propósito, segundo o documento, o condutor do ônibus imprimia uma velocidade de “
aproximadamente 58 quilômetros por hora em um trecho que a velocidade máxima permitida é de 40
”, restando esse excesso considerado como
causa concorrente do acidente
.

Baseando-se única e exclusivamente nessa informação é que o Juízo fundamentou o édito condenatório. Vejamos:

“[...] Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que o réu Joarides Sales Pereira efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, praticando as lesões que levaram a vítima Cleiton Esteves Cunha a óbito, senão, confiramos.

Em consonância com os depoimentos do acusado, inclusive a sua confissão na fase judicial, o laudo de exame pericial de local do acidente e as declarações da testemunha IPC Eduardo demonstram que, de fato, o acusado foi responsável pelo crime, eis que estava em velocidade incompatível com a via.

Apesar de o acusado relatar em seu depoimento que estava a 45 km/h e que quando avistou a motocicleta tentou frear e desviar, porém, não conseguiu e acabou se chocando com a vítima, o laudo pericial do local do acidente indica que o ônibus estava em velocidade de 57,98 km/h (fls. 61/121 do ID nº 54900589), sendo que a conclusão sobre o acidente foi que este foi causado por ausência de sinalização e características construtivas da via, bem como, pelo excesso de velocidade do ônibus, que empregava velocidade aproximadamente 45% superior à máxima permitida para o trecho.

Desta forma, diante do excesso de velocidade do veículo conduzido pelo réu, tendo sido este uma das condutas determinantes para a colisão e consequente morte da vítima, ou seja, se caso tivesse agido sem imprudência, a morte da vítima teria sido evitada.

Diante disso, configurada está a imprudência do réu no exercício da direção, em razão de ter empregado velocidade superior ao permitido por lei, eis que se tivesse obedecido à sinalização, certamente, poderia ter evitado o acidente e a consequente morte da vítima.

Após minuciosa análise do contexto probatório e da dinâmica dos fatos, reputo não ser o caso de imputar ao réu os rigores de uma condenação criminal, haja vista não haver elementos seguros dando conta de que a sua conduta representa uma causa determinante, ou ao menos preponderante, do trágico acidente.

Ao elaborar as suas considerações técnico-periciais, os expertos registraram que “
a avenida por onde vinha a motoneta
realizava o cruzamento de via preferencial e possuía sinalização horizontal indicando parada obrigatória
, mas foi percebida a ausência de sinalização vertical de “PARE”, sendo que
a região possuía pouca iluminação artificial e o acidente ocorreu à noite
”, afirmando categoricamente, logo em seguida, que “
não haveria acidente se o condutor de V1 tivesse parado no cruzamento e esperado a passagem do ônibus
, contudo, não havia sinalização vertical de parada obrigatória,
restando a culpa sobre esta falta de sinalização
”.

Ao responderem os quesitos oficiais padrão, reiteraram que “
a causa considerada mais importante é a ausência de sinalização
,
seguida pelo formato da pista
.
A motoneta invadiu via preferencial
, mas a sinalização de parada obrigatória estava ausente
”.

Neste ponto, é crucial destacar que
o laudo pericial de dosagem de etanol constatou uma concentração de 19,18 dg/l no sangue da vítima
(cf. Id. n.º 173795702 – pág. 123-125), enquanto que, de acordo com a antiga redação do art. 306 da Lei nº 9.503/97, seria suficiente uma “
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas
” para a caracterização do estado de embriaguez.

Depreende-se, portanto, que, assim como as precárias condições de sinalização do local,
o elevado grau de alcoolemia pode ter sido um fator determinante para que o motociclista ignorasse os sinais de parada existentes e, inadvertidamente, invadisse a pista
.

No que toca à conduta do acusado, ainda em resposta aos quesitos oficiais, os peritos afirmaram que “
o excesso de velocidade do ônibus também é
causa concorrente, especialmente para a gravidade do acidente, comportamento este que se deve, em parte, ao formato da pista
”, haja vista as características do local sugerirem que o limite de velocidade foi estabelecido em um patamar aquém do padrão utilizado em vias semelhantes.

Oportuno transcrever as ponderações que a perícia oficial apresentou sobre o tema:

[...] Se estivesse a velocidade constante, o ônibus levaria aproximadamente 2,8 segundos para percorrer os cerca de 45 metros entre a placa de "PARE" que este parece ter ignorado e o sítio de colisão.

Todavia,
a pista no local possui um desenho que estimula os condutores que por ali passam a terem este tipo de comportamento
.

Com base nas placas de sinalização existentes no local, conclui-se que a intersecção entre as duas vias é do tipo “rótula”, o que é adequado para a interseção de avenidas em área urbana, no entanto,
o trajeto para quem trafega na Avenida Lions Internacional é praticamente retilíneo, o resultado disso é que os veículos que por ali trafegam dificilmente obedecem a sinalização de parada obrigatória, muitas vezes nem ao menos desacelerando, e este parece ter sido o caso do ônibus neste acidente
.

[...]

Se analisarmos estas descrições e ilustrações (Figura 32 e Figura 33), vemos que
as características do projeto de rótulas devem ser tais que obrigam os motoristas a reduzirem a velocidade ao chegarem nestas, o que não acontece no local onde houve o acidente
. Aqui se percebe que a “rótula” foi projetada de modo que
permite aos motoristas que ali chegam passem por estas a velocidades elevadas
, com ilhas canalizadoras de grandes dimensões e curvas com raios grandes ou mesmo sem curvas (Figura 34).

Este desenho de pista, somado à falta de fiscalização, acaba estimulando a transposição da interseção sem redução da velocidade, e tornando estes locais mais propensos a acidentes graves
. Neste caso, ainda, havia a ausência de sinalização de parada obrigatória no sentido de onde veio a motoneta, cujo condutor veio a óbito em virtude do acidente, como já descrito, fazendo com que o fator ambiental tenha grande parte da responsabilidade pelo fato [...].

É inegável que o réu estava circulando em uma velocidade incompatível com a permitida. No entanto, diferentemente das conclusões expressas na sentença,
o excesso de velocidade não foi desmedido a ponto de se concluir que o acidente seria evitado se o ônibus estivesse trafegando a 40 km/h em vez de 58 km/h
– conforme sugere o próprio laudo pericial –, dada a dinâmica dos eventos, o ambiente, a discrepância de tamanho e peso entre os veículos, e, especialmente, a manobra abrupta, repentina e imprudente realizada pela vítima.

Em suma,
a tragédia provavelmente teria ocorrido independentemente da velocidade do ônibus
, não havendo nos autos qualquer evidência concreta demonstrando o contrário, que a colisão poderia ter sido evitada se o veículo de passageiros estivesse circulando na velocidade máxima permitida para a via, digno de nota, ligeiramente inferior à empregada no momento do acidente.

Por fim, vale destacar que a previsibilidade, um dos elementos da culpa – avaliada diante das circunstâncias específicas do agente, nas condições em que atuou –, não se concretizou.

O recorrente jamais teria como prever que a vítima, ignorando as indicações de parada, as condições da pista e a proximidade do ônibus, atravessaria a via preferencial à frente do veículo que conduzia,
não existindo qualquer possibilidade de antever que a sequência causal em execução pudesse resultar no fatídico abalroamento
.

No mesmo sentido:

“[...]
Mesmo estando com velocidade superior ao local, o comportamento do pedestre deve ser considerado como o fato causador do acidente, pois não se mostra de todo previsível que as pessoas sempre atravessem de inopino na frente dos veículos
, valendo denotar sobre o princípio da confiança no trânsito urbano, inclusive porque a vítima atravessou fora da faixa de pedestre, desrespeitando regra de trânsito.

Portanto,
não sendo previsível o lamentável e imprudente comportamento da vítima querendo efetuar a travessia fora da faixa de trânsito e, não tomando as devidas precauções, fica afastada qualquer hipótese de evitabilidade do evento pelo recorrente, não havendo, assim, como lhe aplicar sanção
[...].
(STJ, REsp 1.580.438/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18 abr. 2016)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver JOARIDES SALES PEREIRA

da prática do delito
tipificado no art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97, com fulcro no
art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023